Tribunal: STF
Processo: HC 272871
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial — REsp 2.261.375/AM, nos termos da seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR DIVERSO DE 2/3. FUNÇÃO DE "MULA". IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
3. No caso, extrai-se que a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas foi exasperada com base na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (6,52kg de cocaína), droga de natureza altamente deletéria, o que efetivamente justifica incremento na pena. Entretanto, a fração de 1/3 utilizada afigura-se desproporcional, mostrando-se mais proporcional e razoável o aumento de 2 anos sobre a pena mínima cominada ao delito, como feito pelo juízo sentenciante, sem recurso da acusação.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Na hipótese em análise, ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula", a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, devendo ser aplicada no patamar de 1/3, conforme fixado pelo juízo sentenciante e requerido pelo MPF.
6. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

Como se viu, entendeu o i. Relator ser perfeitamente aceitável o aumento acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, a saber, — 6,52kg de cocaína. No tocante à quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, imperioso ressaltar que a quantidade de substância entorpecente apreendida em posse do paciente nada tem de incomum nos crimes de tráfico de entorpecente. Há que se reconhecer que a quantidade não é muito superior à comumente encontrada nos crimes desta espécie.
[...]
A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedado ao julgador promover exasperações punitivas que não guardem correspondência lógica com as circunstâncias concretas do caso.
No caso em análise, a pena foi elevada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, tendo como fundamento exclusivo a apreensão de 6 kg (seis quilogramas) de cocaína. Tal incremento, todavia, revela-se flagrantemente desproporcional quando cotejado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, em caso envolvendo quantidade superior a 400 kg (quatrocentos quilogramas) de substância entorpecente, reputou-se adequado o aumento de apenas 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal (doc. 1,pp. 3 e 6).

Ainda, argumenta que:

No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendeu o i. Relator por aplicar o patamar de 1/3:
[...]
Ocorre que cabe destacar que para a aplicação da minorante contida no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos se deve compreender que o dispositivo se compõe de 03 partes: inicialmente indica a que delitos é aplicável, posteriormente indica a redução da pena que sua aplicação propicia e, finalmente, estabelece condições (do agente) para sua aplicação.
Analisando o dispositivo legal da referida diminuição, chega-se à conclusão de que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica ao tráfico de drogas e nem pertence a organização criminosa. Dessa forma, percebe-se que preenche todos os requisitos constantes no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o que enseja a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3).
Ora, a redução de pena não constitui mera faculdade conferida ao magistrado, mas direito subjetivo do impetrante, desde que presentes os requisitos, estes que já foram demonstrados no decorrer do processo. Dessa forma, fica evidente a necessidade de que seja concedida a redução (doc. 1, pp. 7-8).

Ao final, requer:

[...] a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida.
E no julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja aplicada a causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, §4º, da lei 11343/2006, em seu patamar máximo, bem como reduzida a pena-base próxima ao mínimo legal (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/4/2015 e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para restabelecer a pena-base fixada em primeira instância: 

De início, o juízo sentenciante condenou o acusado a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, em razão da detração, e pagamento de 441 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 33, caput c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06, fixando a pena-base em 7 anos de reclusão e aplicando o benefício do tráfico privilegiado em 1/3.
O MPF recorreu, requerendo a reforma parcial da sentença para fixar o regime inicial semiaberto e decretar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O Tribunal de origem, de ofício, reduziu a pena-base do acusado para 6 anos e 8 meses de reclusão e aplicou o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em 2/3, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, julgando prejudicado o recurso da acusação.
[...]
Ainda, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. [...].
Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
[...]
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
No caso, como visto, extrai-se que a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas foi exasperada com base na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (6,52kg de cocaína), droga de natureza altamente deletéria, o que efetivamente justifica incremento na pena.
Entretanto, entendo que a fração de 1/3 utilizada afigura-se desproporcional, mostrando-se mais proporcional e razoável o aumento de 2 anos sobre a pena mínima cominada ao delito, como feito pelo juízo sentenciante, sem recurso da acusação (doc. 3, pp. 2-5 — grifei).

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 

No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.
II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o ‘juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.
III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).
IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.
V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO (HC 202.422/SP, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/10/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/4/2019).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/5/2020).

Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 

Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 

Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).
  
Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei de Drogas, apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria.

Tal conclusão levou em consideração, precisamente, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, evidenciado pela quantidade e pela natureza da droga apreendida — 6 kg de cocaína.

No que se refere à fração de redução decorrente da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, também não tem razão a defesa.

No ponto, registro que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/5/2011).

Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
2. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
3. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida. Precedentes.
4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 232.473 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2021).

O STJ destacou os seguintes aspectos para manter a fração de 1/3 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico [...].
Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...].
No presente caso, a Corte de origem, ao aplicar o benefício do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, consignou (e-STJ fls. 309/310):
No caso, ao reconhecer a figura do tráfico privilegiado, o Juízo a quo aplicou a redução prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06 no patamar de 1/3, “tendo em vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração da ré com a traficância organizada que tanto assola esta extremada região amazônica” (ID 295236027 - Pág. 257).
Ocorre que o fato de ter atuado como mula no tráfico internacional não autoriza, por si só, a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em patamar abaixo do legalmente previsto, sob a justificativa de que o Réu colaborou com o crime organizado.
Confira teor de seu depoimento prestado em sede judicial, o qual foi transcrito na sentença (ID 295236027 - Pág. 254):
[...]
Ora, ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula", a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, devendo ser aplicada no patamar de 1/3, conforme fixado pelo juízo sentenciante e requerido pelo MPF (doc. 3, pp. 5-7).

Com efeito, tendo sido apontados elementos concretos para a definição da fração de redução aplicada na última etapa da dosimetria — circunstância que não se confunde com ausência de fundamentação —, não há falar em desproporcionalidade da pena.

Cumpre reiterar que o magistrado não está obrigado a aplicar a fração máxima de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que presentes os requisitos para a incidência da minorante.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 220.552 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2021).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 222.030 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/5/2023).

Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitivamente fixada em 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão (doc. 12, p. 9) pela prática do crime de tráfico internacional de drogas — cuja sanção abstratamente cominada varia de 5 a 15 anos de reclusão — mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2008).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator